Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702029-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA RECORRIDOS: EDSON BARRANQUEIRO, RICARDO JORGE SILVA DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL PENHORADO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 303/STJ. RESP 1452840/SP (TEMA 872). SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. A parte embargada, ao insistir na constrição do imóvel, mesmo após da inequívoca ciência da sua anterior transmissão, atrai para si o ônus da sucumbência, tendo em vista que deu causa à propositura dos embargos, conforme disposto na Súmula 303 do STJ e REsp 1.452.840, submetido ao rito do julgamento dos recursos repetitivos (Tema no 872). Precedentes.2. In casu, conclui-se que o ônus da sucumbência deve recair sobre a embargada, em razão da resistência apresentada no curso do cumprimento de sentença. 3. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 85, 674 e 677, todos do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente em atenção ao princípio da causalidade. Afirma, para tanto, que não deu causa à demanda, tampouco ofereceu resistência à pretensão da contraparte. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 85, 674 e 677, todos do CPC, seja quanto ao dissenso interpretativo. Isto porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que houve resistência por parte da recorrente no curso do cumprimento de sentença, fazendo constar, verbis: “o certo é que a apelante insistiu, por mais de uma vez, na manutenção da penhora efetivada, mesmo tendo plena ciência de que o imóvel objeto de constrição não pertencia mais à sociedade empresária executada.” (id 29439998). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1782332/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 9/9/2021).* Confira-se, ainda: “É assente o entendimento de que não cabe ao STJ rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao princípio da causalidade ou à sucumbência recíproca, visto que isso implica o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na instância especial à luz da Súmula 7 deste Superior Tribunal. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1437906/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/12/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012